Tribunal: TJSP
Processo: 2277298-16.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2277298-16.2024.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.